Tribunal: TJSP
Processo: 2167846-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição verificada. Embargada que não está submetida a processo de recuperação judicial. Tese da transferência de posse de propriedade imóvel a terceiros. Constrição que tem base fática na matrícula imobiliária. Construtora que não tem legitimidade ativa ad causam para defender direito de terceiros em nome próprio (art. 18 do CPC). Embargos acolhidos, com eficácia

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição verificada. Embargada que não está submetida a processo de recuperação judicial. Tese da transferência de posse de propriedade imóvel a terceiros. Constrição que tem base fática na matrícula imobiliária. Construtora que não tem legitimidade ativa ad causam para defender direito de terceiros em nome próprio (art. 18 do CPC). Embargos acolhidos, com eficácia infringente.